Tribunal: TJPA
Processo: 0004920-66.2019.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11473 - Falsidade Ideológica
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004920-66.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: RENATO FERREIRA COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal que deu parcial provimento ao recurso defensivo e, de ofício, afastou a condenação pelo crime do art. 297 do CP, mantendo a condenação pelo art. 304 do CP, com redimensionamento da pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa e indenização mínima.

O embargante alega omissão e contradição quanto à dosimetria da pena, ao regime prisional, à pena de multa e ao valor da indenização. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à dosimetria da pena; (ii) saber se é cabível a alteração do regime prisional; (iii) saber se é possível a redução da pena de multa; (iv) saber se deve ser reduzido o valor da indenização mínima

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão, salvo situações excepcionais de erro material ou vício efetivo no julgado.

4. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto à dosimetria da pena, ao regime inicial semiaberto, à pena de multa e à indenização mínima.

5. A pretensão de redução da pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos, alteração do regime prisional e diminuição da multa e da indenização configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

6. O regime inicial semiaberto foi fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, b, do CP, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

7. A pena de multa foi mantida por ser cominada cumulativamente ao tipo penal, não sendo possível sua exclusão ou redução fora das hipóteses legais.

8. A indenização mínima foi fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido devidamente fundamentada no acórdão embargado.

9. A jurisprudência admite, excepcionalmente, efeitos modificativos aos embargos de declaração, o que não se verifica no caso concreto, ante a ausência de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 620, § 2º; Lei nº 9.503/1997, arts. 302, § 1º, III, e 303, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJPA, Embargos de Declaração em Revisão Criminal nº 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos Renato Ferreira Costa frente ao v. Acórdão de Num. 33936990, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 2ª Sessão Ordinária Virtual datada de 10/02/26, no qual foi dado parcial provimento ao recurso e, de ofício, afastada a condenação pelo crime do art. 297, do Código Penal.

Nas razões recursais (Num. 29821559 - Págs. 1 a 7), alega omissão e contradição no v. acórdão, ao argumentando de que se impõe: a) a redução da pena para 4 anos ou menos de reclusão; b) alteração do regime para aberto; c) redução proporcional da pena de multa; d) diminuição dos valores a título de indenização mínima.

A d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 35409668 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo constante na Num. 23487765 - Pág. 1 a 7, foram analisadas. Ainda, está, devidamente, fundamentada, clara e coerente a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 32111618 - Pág. 1 a 2):

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO DE OFÍCIO. ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além de 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, e indenizações civis. Inconformada, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a reforma da dosimetria, com redução das penas privativa de liberdade, de multa e do valor indenizatório. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar a incidência do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso; (iii) aferir a correção da dosimetria da pena aplicada pelo d. Juízo; (iv) analisar a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa; e (v) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois a r. sentença apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, indicando de forma clara os elementos de convicção quanto à autoria, à materialidade e à dosimetria, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo STF.

4. Aplica-se, de ofício, o princípio da consunção, uma vez demonstrado que a falsificação do documento público constituiu meio necessário para o uso posterior dos documentos falsos, configurando crime progressivo, razão pela qual o delito previsto no art. 297 do CP deve ser absorvido pelo crime do art. 304 do CP.

5. Na dosimetria do crime de uso de documento falso, afasta-se a valoração negativa da conduta social, das circunstâncias do crime, dos motivos e do comportamento da vítima, por ausência de fundamentação concreta, mantendo-se negativas apenas as consequências do delito e os motivos relacionados, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, procede-se à redução da pena na segunda fase, mantendo-se, na terceira fase, o aumento pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3, diante da prática de mais de 7 (sete) infrações da mesma espécie.

7. A pena definitiva resta fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, com fixação do regime inicial semiaberto, sendo inaplicáveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena.

8. A pena de multa não comporta isenção ou redução, por se tratar de sanção cumulativa prevista no tipo penal incriminador.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu e a perda imediata da função pública, fixando-se a indenização em 1,5 (um e meio) salário-mínimo da época dos fatos para cada vítima.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, afasta-se a condenação pelo crime previsto no art. 297 do Código Penal, nos termos da fundamentação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, b, 59, 65, III, d, 71, 297 e 304; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; STJ, HC 464.045/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/02/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.786.092/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 11/05/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.077.019/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.160.705/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 23; TJTO, Apelação Criminal 0001071-98.2018.8.27.2711, Rel. Des. Angela Issa Haonat, j. 01/08/2023; TRF-3, Apelação Criminal 5002769-22.2019.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 03/12/2025.

(...)<sic>

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27).

Por fim, destaco que não há nenhuma ilegalidade no regime fixado (semiaberto), afinal, está de acordo com o artigo 33, línea “b” do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 26/05/2026